Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-98.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002304-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Prescrição, Decadência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), TRULLY MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.042.343/0001-70 (AGRAVADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO FETHAB. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL OCORRIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a prescrição do crédito de Fethab com base no prazo quinquenal, e determinou a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1255.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) definir se ocorreu a prescrição do crédito de Fethab, considerando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;

(ii) estabelecer a aplicabilidade do prazo prescricional reduzido após a suspensão do procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito de Fethab, conforme jurisprudência consolidada, não possui natureza tributária, devendo, portanto, ser submetido ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

4. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 9-8-2017, com a notificação do Aviso de Cobrança nº 1815914.

5. A suspensão do prazo prescricional ocorreu entre 9-12-2013 e 21-12-2016, restando um saldo de 1 ano e 5 meses para o término do prazo, o que exigia a execução fiscal até 21-5-2018, prazo este não observado, pois a execução foi ajuizada em 28-8-2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito de Fethab é regido pelo Decreto nº 20.910/32, e inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito.

2. A suspensão do prazo prescricional ocorre enquanto perdurar o procedimento administrativo, e o prazo prescricional volta a correr pela metade após o término do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º; Código Tributário Nacional, art. 150, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Ap Cível: 51300871520218130024 1.0000.23.326303-7/001, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27.06.2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27.6.2024.

N.U 1033086-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002304-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRULLY MADEIRAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento e reconheceu a prescrição do crédito de Fethab, com base no decurso do quinquênio legal, além de determinar o sobrestamento do feito em razão da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

O Agravante sustenta que, não teria ocorrido a prescrição, sob o fundamento de que o crédito tributário foi constituído definitivamente em 9-8-2017, com a notificação do Aviso de Cobrança nº 1815914.

Afirma, ainda, que, o prazo prescricional deveria recomeçar pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/32, visto que o procedimento administrativo foi suspenso até o trânsito em julgado, em 21-12-2016.

Em contrarrazões ID. 289558887, o Agravado defende a manutenção da decisão monocrática, reitera que o crédito de Fethab não é de natureza tributária, e, portanto, inaplicável a decadência conforme os artigos 173 e 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. Além disso, argumenta que, a prescrição foi corretamente reconhecida pela decisão recorrida, considerando o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002304-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TRULLY MADEIRAS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento e reconheceu a prescrição do crédito de Fethab, com base no decurso do quinquênio legal, além de determinar o sobrestamento do feito em razão da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

Inicialmente, é importante destacar que, conforme reiterada jurisprudência, o FETHAB não possui natureza tributária, e, na ausência de norma específica que regule a decadência desse crédito, deve-se observar o prazo de prescrição de cinco anos, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que assim prevê:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

É imprescindível determinar, inicialmente, a origem da obrigação, para, em seguida, proceder ao cálculo da prescrição.

O
Marco Inicial
foi lançado em
17-5-2010
, conforme ID. ID nº 68840446 – fls. 13 (execução fiscal).

A
suspensão do prazo prescricional
ocorreu em
9-12-2013
, conforme ID nº 68840446 – fls. 8/9 (processo administrativo).

Verifica-se que, do marco inicial até a suspensão do prazo prescricional, decorreram 3 anos e 7 meses, restando 1 ano e 5 meses para ocorrer a prescrição do crédito.

O
prazo prescricional foi retomado
em
21-12-2016
, conforme ID.
284112854 – Pág. 15 (trânsito em julgado processo administrativo).

Sendo assim, a partir dessa data, a Fazenda Pública teria apenas 1 anos e 5 meses para dar início à execução do crédito, visto que antes da suspensão havia computado o prazo de 3 anos e 7 meses para a prescrição (3 anos e 7 meses + 1 ano e 5 meses = 5 anos).

Ou seja, a Fazenda Pública teria até a data de 21-5-2018 para ajuizar a cobrança.

Contudo, observa-se que a
execução fiscal foi ajuizada em 28-8-2019
(ID nº 23013785 – execução fiscal), o qual
ultrapassa o prazo máximo para o ajuizamento do processo
, co
nforme determina o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32. Veja-se:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Para maior clareza, veja-se a jurisprudência pertinente:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE CONCURSO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO A QUO: A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – REQUERIMENTO AMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA APÓS O LAPSO TEMPORAL DE 5 (CINCO) DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME E DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: O prazo prescricional quinquenal para ingresso de ação judicial com o escopo de questionar nomeação de candidato em razão de concurso público, inicia-se a partir do término do prazo de validade do certame, pois, a Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso, a Administração Pública tem a discricionariedade de escolher qual o melhor momento de nomear o candidato.

O prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20910/32.

O art. 4º do Decreto nº 20910/32 estabelece que não há prescrição durante o período em que a Administração Pública estiver analisando pedidos administrativos.

No entanto, o art. 9º do Decreto nº 20910/32 estabelece que o prazo prescricional volta a transcorrer pela metade após o término do processo administrativo.

[...]

(N.U 1033086-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/3/2025, Publicado no DJE 14/3/2025).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN. A existência de impugnação administrativa pendente de análise enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, viabiliza a expedição de certidão positiva de crédito com efeito de negativa.

(TJ-MG - Ap Cível: 51300871520218130024 1.0000 .23.326303-7/001, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/6/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/6/2024)

Ademais, a argumentação sobre a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios, com base no Tema 1.255 do STF, também se mostra válida, devendo o feito ser sobrestado até o julgamento definitivo da matéria.

Desse modo, entendo que está correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025